Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-14.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704204-14.2018.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELDER DA CONCEICAO SILVA RECORRIDO: ONALDO MENDES DE LIMA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a sua desídia. Em seu recurso a parte recorrente sustenta figurava no início da demanda na posição de parte requerente, contudo em razão do pedido contraposto, também passou a ostentar a condição de requerido. Afirma que, embora a ação ajuizada por ele tenha sido extinta, o julgamento deveria prosseguir a fim de apreciar o pedido contraposto. Requer a reforma da sentença e a anulação da sentença a fim de que sejam apreciados os pedidos iniciais. No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento das custas processuais relativo ao recurso, tampouco colacionou pedido de gratuidade de justiça com a respectiva declaração de hipossuficiência. Nos termos do artigo 115 do RITR, o pedido de gratuidade de justiça será formulado expressamente em grau de recurso, bem como comprovada a hipossuficiência. Precedente: (Acórdão n.1041449, 07003418620178079000, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal, reconhecendo, de pronto, sua deserção. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso interposto por ELDER DA CONCEIÇÃO SILVA, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Publiquem-se. Intimem-se. Após baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 19 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator